Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727685-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: JULIA XAVIER JUNQUEIRA DANTAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA (ID 61198349) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID 199932663, na origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais n. 0722435-15.2024.8.07.0001 movida por JULIA XAVIER JUNQUEIRA DANTAS em face da ora Agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Acolho a emenda à inicial. Cuida-se de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para obrigar a requerida a autorizar a imediata internação da requerente conforme orientação médica, enquanto se fizer necessário ao tratamento e restabelecimento da requerente. Narra a autora, em síntese que: i) é beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida; ii) após um conflito familiar, passou a apresentar ideação suicida; iii) diante de seu histórico, com objetivo de resguardar a vida da paciente, a médica que lhe acompanha recomendou a sua internação; iv) a internação involuntária é uma medida necessária para garantir a segurança do paciente e proporcionar um tratamento eficaz e contínuo, que inclui controle comportamental em um ambiente seguro, administração adequada de medicações e suporte terapêutico intensivo; v) o plano de saúde negou o pedido, sob argumento de que há carência a ser cumprida para autorização, contudo, para o caso de urgência a carência imposta pela ANS é de apenas 24 horas. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A carteirinha do plano e a própria recusa do plano comprovam que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (IDs. 199196357 e 199196359). O relatório médico indica que a combinação de histórico de tentativas de suicídio, impulsividade, reatividade emocional e rede de apoio fragilizada exigiria uma abordagem terapêutica intensiva e multidisciplinar. A internação involuntária seria a medida necessária para garantir a segurança do paciente e proporcionar o tratamento eficaz e contínuo, que incluiria controle comportamental em ambiente seguro, administração adequada de medicações e suporte terapêutico intensivo (ID. 199196361). O documento de ID. 199196359 indica que a solicitação de internação foi negada. No caso em apreço, o relatório médico é claro ao atestar que a parte autora necessita de internação, tendo em vista o seu histórico de tentativas de suicídio. A situação descrita se amolda, com perfeição, à definição de tratamento de emergência previsto no art. 35-C, inciso I, da Lei dos Planos de Saúde. Logo, o prazo de carência é de somente vinte e quatro horas, conforme art. 12, V, "c", do mesmo diploma legal. Diante desse contexto, mostra-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, ilegal a recusa do plano de saúde em autorizar a internação, porquanto já havia escoado, há muito, o prazo de vinte e quatro horas de carência. O perigo de dano mostra-se evidente, tendo em vista que autora está com pensamento conexo com ideação suicida. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 48 horas, autorize a internação da autora em clínica especializada, conforme recomendação médica, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Deixo de designar a audiência de conciliação, ante o desinteresse da autora. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. Intime-se o Ministério Público para que se manifeste acerca do interesse em intervir no feito. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) não há fundamento para a determinação de internação involuntária da Agravada, uma vez que esta demonstra capacidade legal para decidir sobre seus próprios atos e não há representação legal formalmente constituída nos autos; (ii) não há respaldo jurídico para deferir uma tutela ou qualquer medida que envolva a internação da Requerente sem documentos médicos conclusivos e sem a apresentação de um laudo médico completo e detalhado que fundamente a necessidade da internação; (iii) a Agravada contratou o plano de saúde em fevereiro de 2024, com vigência a iniciar em março de 2024, passados três meses, pleiteou autorização e custeio de internação involuntária, em razão de possuir transtorno afetivo sazonal - TAE, com episódios recorrentes de autolesão; (iv) além da carência contratual, há doença preexistente não declarada na “Declaração de Saúde” preenchida pela Requerente, que, apesar de possuir doença psiquiátrica, agiu de má-fé, omitindo tais informações ao contratar o plano de saúde; (v) a Requerente tinha ciência que consultas psiquiátricas e internações só poderiam ocorrer após o final do prazo 180 dias de carência, enquanto que os tratamentos para doenças preexistentes deveriam respeitar a carência de 24 meses; (vi) a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”; (vii) a existência do instrumento da carência se justifica para garantir a condição incerta, aleatória e futura das ocorrências de assistência à saúde, sendo importante para assegurar a viabilidade do mercado de planos de saúde; (viii) “a cirurgia possui um custo alto à Requerida, motivo pelo qual, também corrobora com a negativa ATUAL”; (ix) não é cabível que a Requerida custeie integralmente a sua internação, ainda mais em clínica fora da rede credenciada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para que, reformando a decisão recorrida, sejam acatadas as argumentações. Preparo recolhido (ID 61198354). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 61241287). Em contrarrazões (ID 61984483), a Agravada refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o ora Agravante opôs embargos de declaração em face da mesma decisão recorrida nesses autos. (ID 202048418, na origem). Ocorre que, antes do julgamento dos embargos, o Agravante/Embargante interpôs o presente agravo de instrumento. Diante disso, suscito, de ofício, preliminar de violação do princípio da unirrecorribilidade, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do recurso interposto, consoante entendimento desta Turma a seguir colacionado: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA 1. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça professa que, no caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 1.2. A hipótese dos autos não se encontra abrangida pelo entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 579, tendo em vista que ambos os recursos interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foram apresentados pela mesma parte, isto é, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do apelo foram opostos pelo próprio autor, e não pela parte adversa. 1.3. No caso em apreço, inadmissível o apelo do autor, uma vez que, quando da interposição do recurso, encontravam-se pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela mesma parte, uma vez que, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontrava interrompido para a interposição de outros recursos. 2. O recurso adesivo consubstancia modo diferenciado de interposição, com pressuposto processual de admissibilidade específico, qual seja, o conhecimento do recurso principal, ao qual se encontra subordinado, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento. 2.1. De acordo com o artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo não será conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível. 3. Apelação do autor não conhecida. Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1692477, 07072812520228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, verifico que, na origem, há a participação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (ID 200094513). Ante o exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Em seguida, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2024 11:45:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador